Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RAI 1001867-96.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MJS Comércio e Distribuidora LTDA, Maria do Carmo dos Santos Pinho de Arruda e Moises de Arruda Pinho contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT nos Embargos à Execução no 1003390-11.2019.8.11.0002 ajuizados em face da Execução de Título Extrajudicial no 1006882-79.2017.8.11.0002, movida pelo Banco do Brasil S/A, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
Os Agravantes informam que o magistrado de primeira instância não analisou a comprovação de hipossuficiência dos agravantes e nem fundamentou a decisão de indeferimento.
Defendem que a decisão não está fundamentada afrontando assim o disposto no artigo 93, IX da CF/88, bem como que não foi cumprido o determinado no artigo 99, §2o do CPC.
Sustentam ser necessário a concessão do efeito suspensivo, eis que estão presentes os requisitos autorizadores: afirmam que a probabilidade do direito está decorre “do fato que a hipossuficiência financeira dos agravantes foram robustamente comprovadas, ainda pelo fato de a decisão agravada não explicitar e/ou fundamentar a respeito dos motivos do indeferimento da concessão da justiça gratuita, ainda por ter cerceado o direito de defesa ao deixar de intimar os agravantes a apresentarem documentos atualizados ou até novos documentos.” (Id. 75418493, pág. 18), já o risco de dano grave ou de difícil reparação reside na possibilidade do não recebimento dos Embargos à Execução ante a ausência do recolhimento de custas.
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo o a fim de suspender; no mérito requer a reforma da decisão agravada para conceder aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo.
Isso porque, da análise da decisão agravada verifico que o magistrado de primeira instância cumpriu com o disposto no artigo 99. §2o do CPC, bem como fundamentou a decisão. Confira-se:
“[...] 2. Fora oportunizado prazo para os Embargantes comprovarem a hipossuficiência financeira alegada (ID 26932357).
3. Os Embargantes, por sua vez, vieram aos autos apresentando extratos bancários, declarações de débitos e créditos tributários da pessoa jurídica, e declarações de imposto de renda (pessoa física).
4. Pois bem. No presente caso, verifico que os documentos apresentados a fim de comprovar a insuficiência de recursos não foram suficientes para assegurarem a hipossuficiência financeira da parte embargante. [...]” (Id. 75418493, pág. 5)
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator